Tribunal: TJES
Processo: 0005442-71.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADADE APREENSÃO - DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. T
ratando-se de crime de natureza permanente, o encontro fortuito de provas não gera a nulidade da apreensão até porque, havia mandado para busca em sua residência e como dito, a investigação relacionava-se com homicídio motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas, sendo hipótese de
serendipidade
admitida pela jurisprudência pátria. 2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 3.
a
alegada condição de usuário
, por si só,
não impede que o apelante também comercialize drogas
. A
apreensão ocorreu em virtude de prévio mandado de busca e apreensão domiciliar, uma vez que o apelante era investigado por crime de homicídio ligado ao tráfico de drogas, encontrando q
uantidade de droga incompatível com mero uso, além de ser
multireincidente, circunstâncias que se subsume ao descrito no artigo 33 da lei n.º 11.343/06, o que afasta o pedido desclassificatório.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005442-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYGOR PARADELLA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADADE APREENSÃO - DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. T
ratando-se de crime de natureza permanente, o encontro fortuito de provas não gera a nulidade da apreensão até porque, havia mandado para busca em sua residência e como dito, a investigação relacionava-se com homicídio motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas, sendo hipótese de
serendipidade
admitida pela jurisprudência pátria. 2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 3.
A
alegada condição de usuário
, por si só,
não impede que o apelante também comercialize drogas
. A
apreensão ocorreu em virtude de prévio mandado de busca e apreensão domiciliar, uma vez que o apelante era investigado por crime de homicídio ligado ao tráfico de drogas, encontrando q
uantidade de droga incompatível com mero uso, além de ser
multireincidente, circunstâncias que se subsume ao descrito no artigo 33 da lei n.º 11.343/06, o que afasta o pedido desclassificatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005442-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYGOR PARADELLA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto em favor de
HYGOR PARADELLA VICENTE
, em face da MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado.

Razões recursais alegando nulidade do processo, face a utilização de prova ilícita. Subsidiariamente, requer a sua absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 13 de julho de 2022, por volta das 06h20min, Rua Angelina Martins Leal, n° 184, bairro Soteco, município da Vila Velha/ES, o ora denunciado HYGOR PARADELLA VICENTE, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, 18 (dezoito) buchas de "maconha", embaladas e destinadas à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi

Resumidamente, a defesa alega que o mandado de busca e apreensão buscava a prisão temporária do apelante e, os policiais, em desvio de finalidade, apreenderam drogas em sua residência.

Não obstante os argumentos expostos, a entrada na residência e apreensão do material ilícito se deu no contexto da “Operação Salvador” buscando o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão envolvendo integrantes do tráfico organizado de drogas na região de Soteco.

No caso, os Mandados de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão foram autorizados e expedidos pelo Magistrado na ação penal nº 0004791-39.2022.8.08.0035, indicando expressamente o nome do apelante, bem como seu endereço residencial, constando, ainda, que o pedido visava apreender “armas, munições, celulares, drogas, dinheiro,
computadores, tablets, entre outros”, não havendo que se falar em desvio de finalidade.

Outrossim, tratando-se de crime de natureza permanente, o encontro fortuito de provas não gera a nulidade da apreensão até porque, havia mandado para busca em sua residência e como dito, a investigação relacionava-se com homicídio motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas, sendo hipótese de
serendipidade
admitida pela jurisprudência pátria.

Sobre o tema, vejamos recente precedente:

Não se verifica nulidade na apreensão dos entorpecentes. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a
"medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução"
(AgRg no HC n. 703.948/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). Precedentes. (AgRg no HC n. 847.227/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ultrapassada tal questão,
m
elhor sorte não possui em relação ao pedido desclassificatório.

A
materialidade
está provada pelo Laudo Químico, que atestou tratar-se de maconha.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial,

Em juízo, o
apelante negou os fatos narrado
s, afirmando que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal.

Por sua vez,
os policiais civis
confirmaram a apreensão da droga dentro da caixa d’água e, como se sabe, o depoimento destes é válido para o embasamento do juízo condenatório.

O apelante não logrou êxito em sustentar a sua versão, pois a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas.

Na hipótese dos autos, como visto, a apreensão ocorreu em virtude de prévio mandado de busca e apreensão domiciliar, uma vez que o apelante era investigado por crime de homicídio ligado ao tráfico de drogas.

Realizada a busca, encontraram
quantidade de droga incompatível com mero uso - 18 (dezoito) buchas de maconha
, escondidas dentro na caixa d'agua.

Vale registrar, ainda, o
apelante é reincidente,
inclusive por delito da mesma natureza.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que
a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.